Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-78.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de execução respaldada em duplicatas, aplica-se o artigo 18 da Lei 5.474/68, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos.
2. A mera reiteração do pedido, pelo exequente, de diligências que já haviam sido realizadas via sistemas disponíveis ao juízo não caracteriza movimentação do feito para os fins de se afastar a prescrição intercorrente prevista no art. 921, §4o, do CPC. Precedentes.
3. Na espécie, diante da ausência de bens penhoráveis, determinou-se a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, c/c §§1o e 4o do CPC. Em ato contínuo, pela redação original do art. 921 do CPC, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente após 01 (um) ano da suspensão judicial.
4. Ante a publicação da Lei no 14.010/2020, em 10/06/2020, que dispôs a respeito do regime jurídico emergencial no período da pandemia do coronavírus, suspendeu-se os prazos prescricionais até 30/10/2020 (artigo 3o, caput), voltando a fluir em 31/10/2020.
5. Computando-se as referidas regras às especificidades do caso, o i. Juízo de origem concluiu pela prescrição intercorrente, solução mantida nessa instância revisora.
6. Negou-se provimento ao recurso. Sentença mantida.